Tribunal: CARF
Processo: 10166.721369/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721369/2018-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.950 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
RUBEN ELEOMAR PARRILLA ALBARRACIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECIBOS
PRECÁRIOS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
O recibo preenchido de forma incompleta, em desconformidade com os
requisitos legais, e desacompanhado de documentos que possam corroborar o
seu teor não se presta a demonstrar a realização de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2002-000.823, proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, em
27 de fevereiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 339:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721369/2018-58
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721369/2018-58

contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Foram opostos Embargos de Declaração pelo Contribuinte contra a mencionada
decisão, mas não foram admitidos, consoante Despacho de fls. 368.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 381 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 397 e seguintes, para rediscutir o critério da comprovação das
despesas médicas.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) e importante mencionar que o Recorrente também foi submetido a procedimento de
revisão de sua DIRF referente ao ano de 2017, onde também foram apurados deduções
indevidas a titulo de despesas medicas;
b) dentre as despesas glosadas naquele procedimento, autuado sob o numero
10166.721368/2018-11, destaca-se o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a
titulo de despesas psiquiátricas, cujo comprovante de pagamento se mostrou cabível e
aceito pela mesma 2a Turma Extraordinária da Segunda Seção de Julgamento do E.
CARF que, com a mesma composição de julgadores, por unanimidade, deu provimento
ao Recurso Especial do Recorrente;
c) por meio do Acórdão n ̊. 2202-001.104, de 22.05.2019, o Recorrente logrou êxito em
seu Apelo Voluntario, ao passo que, em 27.02.2019, o mesmo órgão julgador
apreciando a mesma matéria e documentos (única diferença e o período da revisão), por
voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntario do Recorrente através do r.
Acórdão 2002-000.823 (Acórdão Recorrido);
d) e ao caso em comento, a autoridade fiscal não levantou nenhuma duvida acerca da
legitimidade do recibo e declaração de punho apresentados, assim como não aponto
nenhum vicio que permitisse a contestação daqueles elementos probatórios, razão pela
qual a premissa adotada pelo r. Acórdão Recorrido se mostra equivocada;
e) a legislação, ao descrever os requisitos formais dos recibos de despesas medicas e,
estando estes requisitos presentes nos documentos apresentados pelo Recorrente, não há
que se falar em dedução indevida do referido dispêndio;
f) próprio artigo 73 do RIR/99 estabelece que as provas complementares somente serão
requeridas pela Autoridade Fiscal se os documentos por ela recebidos estiverem
comprometidos, o que também não ocorreu no presente caso;
g) não e demais lembrar que o próprio Acórdão Recorrido reconheceu que a
necessidade de produção complementar de provas se da em virtude de eventuais vícios
presentes nos documentos comprobatórios precedentes, cujo ônus de solicitar e da
Autoridade Fiscal;
h) o recorrente trouxe aos autos recibo apresentado pela medica, o que faz prova de que
pagou pelo tratamento lá descrito; com a declaração de punho de fls. 336, a profissional
de saúde comprova que recebeu o montante descrito no recibo, comprovando a
efetividade;
i) com a inexistência de solicitação de provas complementares pela Autoridade Fiscal
redunda, de forma inolvidável, na comprovação das despesas medicas realizadas pelo
Recorrente e, por decorrência logica, demanda o reestabelecimento da glosa outrora
efetivada;
j) são equivocadas as fundamentações contidas no r. Acórdão Recorrido, não chegando
a outra conclusão senão a de que merece ser reformado por esta E. CSRF para que, no
mérito, o lançamento aqui discutido seja integralmente desconstituído, com o
consequente reestabelecimento da despesa de R$ 18.600,00 comprovadamente
incorrida.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721369/2018-58

Intimado, A Procuradoria apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 403
e seguintes:
a) como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), a autoridade
lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo ônus do
declarante e não do Fisco a comprovação do direito às deduções utilizadas na
declaração:;
b) na impugnação o contribuinte traz o mesmo recibo já apresentado à fiscalização (fl.
24), comprovação do registro da psicóloga no Conselho Federal de Psicologia (fl.25) e
os extratos bancários junto ao Banco ITAU Personalité (fls. 28 a 268) para comprovar a
disponibilidade financeira para arcar com os referidos gastos;
c) em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no3.000, de 26/03/99 – RIR de nos
artigos art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e alterações posteriores, pode a autoridade
administrativa, visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos
adicionais de provas;
d) a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço;
e) o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que os
contribuintes podem ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando o ônus
probatório;
f) a inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses
a obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado;
g) a comprovação das deduções de despesas médicas devem conter os requisitos
essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa beneficiada
pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a efetividade da
prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou prontuários de
atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques, transferências
bancárias, extratos bancários etc;
h) a prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento). A existência de recibos, por si só, nesses casos, não tem este condão. O
recibo é apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos
coletados no decorrer da ação fiscal;
i) para comprovar o efetivo pagamento da despesa glosada, o autuado reapresentou o
recibo já examinados pela autoridade lançadora, fls. 15 a 44, juntando ainda cópias de
extratos bancários e outros documentos do ano-calendário 2013, fls. 26 a 268 sem se
preocupar em trazer cópias de cheques porventura utilizados para pagamentos dos
honorários profissionais ou mesmo destacar os saques que teriam sido efetuados para tal
propósito;
j) há um único recibo de R$ 18.600,00, datado de dezembro de 2013, sem indicação de
data, inferindo-se que se trataria de uma única consulta nesse valor, o que é pouco usual
na prática dos tratamentos psicológicos;
k) analisar os extratos bancários do Banco Itaú Personalité relativo ao mês de dezembro
de 2013 (fls. 250 a 263) verifica-se que não se identifica nenhum saque no montante de
R$ 18.600,00 que respalde o recibo emitido pela psicóloga Maria da Consolação Marra
Zuniga;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721369/2018-58

l) se os pagamentos de deram de forma parcelada, deveriam os recibos espelharem a
realidade dos fatos;
m) não estando devidamente comprovado nos autos o efetivo pagamento das despesas
com o tratamento psicológico, não cabe alteração alguma no lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
O lançamento discutido nestes autos trata da glosa de despesa médica no montante
de R$ 18.600,00, incorrida no ano-calendário de 2013, sob o fundamento de que seria indevida
em virtude da falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
Consta da Notificação do Lançamento, fl. 273, que não é admissível a dedução
da declaração de ajuste anual quando não forem comprovados os efetivos desembolsos. Os
recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos nos termos exigidos pela legislação, não
comprovam, por si sós, sem outros elementos de provas complementares, pagamentos
realizados por serviços médicos, odontológicos ou fisioterapêuticos, quando há dúvidas
sobre a efetividade da sua prestação.
A respeito do tema, o voto condutor do acórdão vergastado assim dispôs:
Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento das despesas médicas
somente à vista dos recibos e declarações emitidas pelo profissional, visto que foi
exigida do recorrente a comprovação quanto ao efetivo pagamento da despesa médica
glosada (fl.18).
Em relação às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da
Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas
todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito
da existência da despesa. (...).
Portanto, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da
despesa ou, alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de
receitas, exames, prescrição médica. Na verdade, é não só direito mas também dever da
Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida
quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento. A legislação tributária reproduzida
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721369/2018-58

outorga essa competência ao agente fiscal. Negar tal permissão significa avançar
indevidamente sobre a condução da ação fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal
de investigação dos fatos, devidamente autorizado pela norma regulamentar.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade
dos pagamentos e dos serviços prestados. Importa salientar que não é o Fisco quem
precisa provar que as despesas médicas declaradas não existiram, mas o
contribuinte quem deve apresentar as devidas comprovações quando solicitado,
visto que o uso de deduções em sua declaração de ajuste reduz a base de cálculo do
IR.
Esclareça-se que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento não conflita
com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de
falsidade, que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Quanto aos extratos juntados, como consignado na decisão recorrida, não se
prestam a fazer a prova exigida, visto que foi apresentado um único recibo no
valor de R$18.600,00, não tendo sido localizado nenhum saque ou cheque nesse
valor ou próximo a ele.
O recorrente também não indicou nos documentos quais transações estariam vinculadas
aos pagamentos das despesas médicas. A alegação de que dispõe de renda suficiente
para respaldar o pagamento não socorre o recorrente, visto que lhe foi exigida a
comprovação do efetivo pagamento dessas despesas.
Nesse contexto, a fim de reavaliar o critério de aferição da prova, no que se
refere à comprovação das despesas médicas, sustenta a Recorrente a que a autoridade fiscal
não levantou nenhuma dúvida acerca da legitimidade do recibo e declaração de punho
apresentados, assim como não apontou nenhum vício que permitisse a contestação daqueles
elementos probatórios, razão pela qual a premissa adotada pelo r. Acórdão Recorrido se
mostra equivocada.
Além disso, acrescenta que o próprio artigo 73 do RIR/99 estabelece que as
provas complementares somente serão requeridas pela Autoridade Fiscal se os documentos
por ela recebidos estiverem comprometidos, o que também não ocorreu no presente caso.
Em sentido contrário, a Recorrida, alega que, em princípio, o recibo contendo
todos os requisitos exigidos pela legislação é documento suficiente para comprovar a
realização da despesa médica. Entretanto, com fundamento no artigo 73, caput e § 1° do
Decreto no3.000, de 26/03/99 – RIR de nos artigos art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e
alterações posteriores, pode a autoridade administrativa, visando formar sua convicção
sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas.
Compulsando-se os autos, observa-se que foi apresentado um único recibo
preenchido de forma incompleta, fls. 24, ou seja, não foram atendidos os requisitos legais,
motivo pelo qual entendo que não merece reforma a decisão recorrida.
Diante da insuficiência de provas, mostra-se perfeitamente cabível a solicitação de
documentação complementar, e, uma vez não apresentada, não há prova nos autos apta a
sustentar a dedução realizada.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721369/2018-58

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital